Tribunal: TJPA
Processo: 0815534-34.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815534-34.2021.8.14.0006

APELANTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, AG PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA

APELADO: PAULO NAZARENO DE ARAUJO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATOS INCOMPLETOS. DESCONTOS EM VERBA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por CIASPREV – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos nos proventos do autor, condenou as rés à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

O autor, idoso e militar aposentado, alegou que foi induzido a contratar operação de portabilidade/reorganização financeira, com promessa de quitação de débitos anteriores, redução de parcelas e liberação de valor remanescente, mas passou a sofrer descontos decorrentes de novos empréstimos, sem informação clara e sem autorização validamente esclarecida.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se os contratos de empréstimo consignado são válidos; (iii) saber se há dever de indenizar por dano moral; (iv) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (v) saber se as astreintes fixadas na sentença são imediatamente exigíveis.

III. Razões de decidir

Incide o Código de Defesa do Consumidor, pois a controvérsia envolve prestação de serviço financeiro/creditício e consumidor vulnerável, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

A apelante não comprovou a regularidade das contratações. Os documentos juntados apresentam campos essenciais em branco ou ilegíveis, sem indicação clara de valor contratado, valor líquido liberado, taxa de juros, custo efetivo total, encargos, valores destinados à quitação de dívidas anteriores e impacto sobre a margem consignável.

Em relação de consumo, impugnada a validade da contratação, cabia à fornecedora comprovar a autenticidade e a regularidade dos instrumentos contratuais. A ausência de prova segura da manifestação de vontade livre e informada autoriza a manutenção da nulidade dos contratos.

Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sobretudo em benefício/proventos de consumidor idoso, configuram dano moral indenizável. O valor fixado na sentença, contudo, deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quanto aos descontos realizados até 30/03/2021, marco da modulação fixada pelo STJ, e em dobro para os descontos posteriores a essa data.

A exigibilidade das astreintes depende de prévia intimação pessoal da parte devedora para cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer. Ausente comprovação dessa intimação, a cobrança da multa deve ficar suspensa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) determinar a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos descontos posteriores; (ii) reduzir a indenização por dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00; e (iii) suspender a exigibilidade das astreintes até a comprovação de prévia intimação pessoal da parte devedora.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato de empréstimo consignado quando a fornecedora não comprova a contratação livre, clara e informada pelo consumidor, sobretudo diante de formulários incompletos ou ilegíveis. 2. Descontos indevidos sobre verba alimentar de consumidor idoso configuram dano moral indenizável. 3. A repetição do indébito em relação de consumo deve observar a modulação do STJ, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. 4. A cobrança de astreintes exige prévia intimação pessoal da parte devedora.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II, 537, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 389, 398 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297, 410, 479, 54, 362 e 43; STJ, Tema 1.061; STJ, Tema 1.296; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815534-34.2021.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: CIASPREV – CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA.

APELADO: PAULO NAZARENO DE ARAÚJO PINTO.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CIASPREV – CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada por
PAULO NAZARENO DE ARAÚJO PINTO
em face da ora apelante e de AG PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA – ME.

Na origem (id nº 34064586), o autor alegou, em síntese, que, na condição de idoso, militar aposentado e consumidor hipossuficiente, teria sido abordado por preposto das demandadas, que lhe ofereceu operação de empréstimo consignado/portabilidade voltada à quitação de empréstimos anteriores, redução de parcelas e liberação de quantia remanescente a título de “troco”.

Aduziu que, para a concretização da operação, foram solicitados seus documentos pessoais, contracheques e formulários assinados sem data, ocasião em que, em vez da prometida reorganização financeira, teriam sido gerados diversos códigos de averbação e contratados novos empréstimos na modalidade margem livre, sem quitação integral dos débitos anteriores e sem autorização esclarecida, resultando no comprometimento de mais de 50% de sua margem consignável, com descontos mensais que totalizariam R$ 2.335,71 e redução de sua renda líquida para patamar aproximado entre R$ 1.800,00 e R$ 2.200,00.

Com fundamento na alegada falha no dever de informação, indução a erro, abusividade da contratação, vulnerabilidade do consumidor e dano extrapatrimonial decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, requereu: (i) a concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão de todas as cobranças relativas aos empréstimos realizados pela CIASPREV em seu contracheque e para impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; (iii) a designação de audiência de conciliação e a citação das rés; (iv) a procedência da demanda, com o cancelamento de todos os empréstimos realizados pela AG PROMOTORA e pela CIASPREV, com devolução das quantias pela via de depósito judicial; (v) a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00, ou outro montante a ser arbitrado pelo Juízo; (vi) a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC; e (vii) a produção de todos os meios de prova admitidos em direito.

A requerida AG PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA – ME apresentou contestação ao id nº 34064723, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, e, no mérito, a regularidade de sua atuação como intermediária. A requerida CIASPREV apresentou contestação ao id nº 34064739, impugnando a gratuidade de justiça deferida ao autor e sustentando a validade das contratações.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 34064793, julgou totalmente procedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados celebrados com a CIASPREV e intermediados pela AG PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA – ME; determinar a cessação imediata dos descontos indevidos nos proventos do autor, sob pena de multa diária de R$ 700,00, limitada a 30 dias; condenar as rés, solidariamente, à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos pelo IPCA-E desde cada desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC; condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; ratificar a concessão da gratuidade de justiça em favor do autor, rejeitando a impugnação da CIASPREV; rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela AG PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA – ME; e condenar as rés ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Quanto ao pleito de execução provisória da multa, o Juízo de origem deixou de apreciá-lo naquele momento, por ausência de contraditório, ressalvando a possibilidade de renovação do pedido em cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id nº 34064796, a apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso e a juntada do preparo recursal; (ii) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a CIASPREV seria entidade fechada de previdência complementar, regida pela Lei Complementar nº 109/2001, invocando a Súmula nº 563 do STJ; (iii) a atuação da apelante como mera intermediária ou correspondente, sem concessão direta de empréstimo consignado, o que afastaria a condenação à restituição em dobro; (iv) a validade das contratações, com referência aos contratos de IDs nº 82759620, 82759619, 82759618 e 82759617, à ligação telefônica de auditoria de ID nº 82755384 e aos comprovantes de quitação de dívidas anteriores e liberação de valores de ID nº 82759622; (v) a ausência de vício de consentimento, defendendo que o próprio recorrido teria autorizado a operação e a margem de consignação; (vi) a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito, dano e nexo causal; (vii) a inaplicabilidade ou exclusão das astreintes, sob alegação de ausência de intimação pessoal, nos termos da Súmula nº 410 do STJ; (viii) subsidiariamente, a limitação substancial da multa e a alteração de sua periodicidade para mensal, sob pena de enriquecimento sem causa; e (ix) caso mantida a nulidade das contratações, a autorização para compensação dos valores, inclusive quantias liberadas e valores utilizados para quitação de dívidas anteriores, com fundamento nos arts. 368 e 884 do Código Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a demanda; subsidiariamente, pugna pela reforma da condenação por danos morais, pela declaração de inexistência de multa a ser executada, pela limitação ou alteração da periodicidade das astreintes e pela autorização de compensação de valores.

Contrarrazões colacionadas ao id nº 34064801, nas quais o recorrido sustenta, preliminarmente, a tempestividade da resposta recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença. Aduz que restou comprovada a invalidade jurídica dos contratos, em razão de indução a erro, práticas abusivas, omissão de informações relevantes, vulnerabilidade do consumidor idoso e comprometimento excessivo de sua margem consignável; defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva das rés e a configuração do dano moral; sustenta, ainda, a manutenção da condenação indenizatória de R$ 5.000,00 e afirma ter havido descumprimento da liminar de ID nº 49822158/49825128, com intimação da ré em 18/11/2022, conforme ID nº 82505351, e continuidade dos descontos, motivo pelo qual requer a preservação da multa e o desprovimento do apelo, com condenação da apelante em honorários recursais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pela empresa Apelante e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

A sentença a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato colacionado ao Id. 34064591.

Entretanto, em que pese a assertiva da apelante/ré que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que
o recorrente NÃO requereu a realização de perícia grafotécnica durante a instrução processual.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante,
cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor
, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não o fez.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade de contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, o banco réu/agravante NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Somado a isto, merece especial destaque o documento apresentado pela própria instituição financeira ao id nº 34064742, 34064745 e 34064746, intitulado “6- CONTRATO (81)”. A análise de seu conteúdo evidencia que os instrumentos juntados não trazem informações mínimas aptas a comprovar a regularidade da contratação e, menos ainda, a ciência inequívoca do consumidor acerca das condições essenciais do negócio.

A primeira página consiste em simples checklist de “Documentos CIASPREV”, no qual constam apenas o nome manuscrito do consumidor e rubrica/assinatura, sem preenchimento do número do contrato, órgão, data ou identificação precisa da operação. Nas páginas seguintes, embora haja formulários denominados “Instrumento de Assistência Financeira”, “Proposta Associativa”, “Solicitação de Inscrição ao Plano de Aposentadoria Previna” e autorizações de débito, verifica-se que diversos campos essenciais permanecem em branco ou ilegíveis, inclusive local, data, dados bancários, informações completas do empregador/órgão pagador, remuneração, valor do benefício, valor líquido liberado, taxa de juros, custo efetivo total, encargos, seguros, remuneração por serviços prestados e demais despesas incidentes.

O único formulário que contém menção a número de contrato, valor de parcela e quantidade de parcelas não supre a deficiência probatória, pois não explicita, de forma clara e destacada, a natureza da operação, o valor total financiado, o montante efetivamente disponibilizado ao consumidor, os débitos eventualmente quitados, as taxas praticadas e o impacto global sobre a margem consignável.

Assim, a prova documental invocada pela apelante, longe de demonstrar a validade da contratação, reforça a conclusão de falha no dever de informação e de ausência de consentimento livre, esclarecido e suficientemente informado. Em contratos de crédito consignado, sobretudo quando celebrados com consumidor idoso e incidentes sobre verba de natureza alimentar, não se admite que a regularidade da contratação seja presumida a partir de formulários incompletos, com campos essenciais não preenchidos ou ilegíveis. Cabia à fornecedora demonstrar, de maneira robusta, que o recorrido recebeu informações claras sobre valor contratado, valor líquido creditado, quantidade e valor das parcelas, taxa de juros, custo efetivo total, encargos, seguros, eventuais valores destinados à quitação de dívidas anteriores e repercussão da operação em sua margem consignável, ônus do qual não se desincumbiu. Por conseguinte, deve ser mantida a declaração de nulidade dos contratos, porquanto ausente prova segura da manifestação de vontade válida e informada do consumidor.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
REDUZO a condenação do banco Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados,
estes devem ser devolvidos de forma simples
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que
os descontos em questão se referem a períodos anteriores à 30/03/2021
(extrato ID 34064591) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, sendo em dobro após esta data.

Por fim, merece acolhimento parcial a insurgência recursal quanto à exigibilidade imediata das astreintes.

A sentença determinou a cessação imediata dos descontos indevidos nos proventos do autor, sob pena de multa diária de R$ 700,00, limitada a 30 dias. Todavia, a cobrança da multa cominatória pressupõe a prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, não bastando, para esse fim, a mera intimação de advogado constituído nos autos.

Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.296 dos recursos repetitivos, no qual se definiu que a parte deve ser intimada pessoalmente para cumprir a obrigação antes da cobrança da multa cominatória, tese de observância obrigatória pelos juízes e tribunais do país.

A orientação é harmônica com a Súmula 410 do STJ, segundo a qual
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”. Nos precedentes que deram origem ao enunciado, o STJ assentou que a parte destinatária da ordem deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes, e que a multa somente é exigível após o descumprimento da ordem regularmente comunicada.

Desse modo, embora deva ser mantida a obrigação de cessar os descontos indevidos — pois decorrente da própria nulidade dos contratos reconhecida na sentença —, a exigibilidade das astreintes deve ficar suspensa até que seja comprovada, no juízo de origem, a prévia intimação pessoal da devedora para cumprimento da ordem judicial, nos termos da Súmula 410/STJ e do Tema 1.296/STJ.

Não se está, com isso, afastando definitivamente a possibilidade de incidência da multa, tampouco autorizando a manutenção dos descontos. A obrigação de fazer permanece hígida e exigível. O que se suspende é apenas a exigibilidade da penalidade pecuniária enquanto não demonstrado o pressuposto processual específico para sua incidência, isto é, a intimação pessoal da parte obrigada.

Assim, eventual multa somente poderá ser computada a partir da comprovação de intimação pessoal válida da parte devedora e de posterior descumprimento da ordem judicial. Caberá ao juízo de origem, em fase própria, verificar a existência de intimação pessoal, seu termo inicial e eventual período de descumprimento, observados os limites fixados na sentença e o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

DA COMPENSAÇÃO

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Desta forma, é de se indeferir o pedido

DA LIQUIDAÇÃO

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao seguinte: em se tratando de
dano material (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado na forma do
art. 389 do Código Civil
(redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), com incidência de
juros de mora
conforme cálculo fixado no
art. 406, § 1º, do Código Civil
(também com redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), ambos devidos
a partir de cada desconto indevido
, nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula nº 43 do STJ
.

No que tange aos
danos morais
, o valor deverá ser
corrigido monetariamente
com base no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
(redação da
Lei nº 14.905/2024
),
a partir da data do arbitramento
, conforme a
Súmula nº 362 do STJ
, com
juros de mora
calculados nos termos do
art. 406, § 1º, do Código Civil
, devidos
a contar do evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação de CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA
para condenar o banco/apelante
à devolução de forma simples do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário

até 30/03/2021, devendo ocorrer em dobro para descontos efetuados após esta data,
ao
pagamento de indenização por dano moral REDUZINDO o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00
(três mil reais), e para suspender a exigibilidade das astreintes fixadas na sentença até que seja comprovada a prévia intimação pessoal da parte devedora para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026